Tribunal: TJES
Processo: 0031123-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031123-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO ORLANDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO. CIENTIFICAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE NOTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO NULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
o
Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005872-61.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento em 28/02/2023);

2. A notificação por Diário Oficial depende de demonstração de prévio esgotamento das tentativas de cientificação do autuado pelos meios ordinários;

3. A despeito da autuação ter sido realizada pessoalmente ao apelado no ato da fiscalização de trânsito, a notificação da infração foi direcionada à empresa proprietária do bem e, quando da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, foi remitida diretamente ao Diário Oficial;

4. A despeito da legislação de trânsito vincular as penalidades pecuniárias ao veículo, atraindo responsabilidade ao seu respectivo proprietário, “
eventuais penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir serão aplicadas ao condutor do veículo, seja por indicação do proprietário do veículo ou por autuação em flagrante, de modo que as notificações de autuação e Imposição de penalidade devem ser a ele dirigidas
”

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº. 0031123-57.2014.8.08.0024

Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Apelado: Sérgio Orlando

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 107-110) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Sérgio Orlando contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do processo administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir do requerente, condenando ambas as partes ao ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada uma, fixando os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 112-118), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que a notificação do apelado no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi direcionado ao endereço do proprietário do veículo infrator, sendo observado o devido processo legal, de modo que não há vícios que possam justificar a nulidade do procedimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 120-127).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia estabelecida nos autos se limita à regularidade do processo administrativo instaurado pelo órgão de trânsito que aplicou a sanção de suspensão do direito de dirigir do apelado, que aponta vício do procedimento em razão da ausência de sua regular notificação.

Conforme jurisprudência do TJES, “
o
Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005872-61.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento em 28/02/2023)

A notificação, por tanto, constituiu elemento base e inicial do exercício do contraditório e, via de consequência, do devido processo legal, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 312, ficou o entendimento vinculante de que “
n
o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

Em consonância, o TJES também já se posicionou nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E RECURSO À JARI – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, nos termos da Súmula n.º 312 do STJ, é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório. 2. Neste caso, não há que se falar em cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo porque o próprio autor admite, na inicial, que a sua CNH foi suspensa após o indeferimento dos recursos apresentados na via administrativa. 3. Consoante evidenciado pelo DETRAN/ES às fls. 40/42, houve expedição de cartas de notificação quanto à abertura do procedimento administrativo e quanto à aplicação da penalidade, tendo o apelante apresentado defesa prévia e recurso à JARI, ambos indeferidos. 4. Ademais, a efetiva apresentação de impugnações pelo apelante, tal como admitido na inicial, faria até mesmo com que eventual ausência de notificação fosse suprida pelo comparecimento espontâneo, diante da ausência de prejuízo, em franca aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, também incidene no âmbito administrativo (STF - AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.056/DF – Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Recurso conhecido desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000082-02.2016.8.08.0057, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Julgamento em 15/12/2023)

Analisando os documentos apresentados pelo DETRAN/ES (fls. 84-88), é possível constatar a autuação foi realizada pessoalmente ao apelado no ato da fiscalização de trânsito. Ou seja, havia clara identificação do condutor infrator, porém, a notificação foi direcionada ao endereço da empresa Transportes Sangali Ltda. ME., proprietária do veículo.

Por sua vez, quando instaurado o procedimento de suspensão do direito de dirigir, o apelado foi notificado mediante publicação do Diário Oficial, porém, sem esgotamento dos meios previstos para a sua cientificação, em manifesta violação da Resolução nº 182/2005.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa. 2 –
A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da desatualização do endereço do infrator no RENACH, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º).
Desse modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza a parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso. [...] 7 – Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5028575-27.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO, Julgamento em 17/03/2023)

Assim, conforme consignado pelo magistrado de origem, a despeito da legislação de trânsito vincular as penalidades pecuniárias ao veículo, atraindo responsabilidade ao seu respectivo proprietário, “
eventuais penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir serão aplicadas ao condutor do veículo, seja por indicação do proprietário do veículo ou por autuação em flagrante, de modo que as notificações de autuaç
ã
o e Imposição de penalidade devem ser a ele dirigidas
”. (fl. 108v)

Evidente, portanto, que o processo administrativo questionado, de fato, não observou a legislação de regência, notadamente para garantia do exercício do contraditório por parte do autuado, ensejando, portanto, a sua nulidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários recusais em desfavor do apelante em R$ 300,00 (trezentos reis).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.